Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-45.2004.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000013-45.2004.8.14.0017

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLERISTON GOMES DE SOUSA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Sentença de impronúncia. Insuficiência de indícios de autoria. Manutenção. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu, denunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), por ausência de indícios suficientes de autoria. A decisão considerou contraditórios os depoimentos testemunhais e a inexistência de provas que ligassem diretamente o réu ao crime.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório apresentado nos autos é suficiente para pronunciar o réu e submetê-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate.

iii. razões de decidir

3. A impronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, requer indícios mínimos de autoria, os quais não foram demonstrados no caso, dada a ausência de confirmação em juízo dos depoimentos colhidos na fase policial.

3.1. A jurisprudência exige que a decisão de pronúncia se baseie em provas ratificadas sob o contraditório judicial, não sendo admissível fundamentar-se exclusivamente em elementos de investigação.

3.2. A manutenção da impronúncia respeita os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. A pronúncia exige indícios mínimos de autoria ratificados em juízo, sendo inadmissível o uso exclusivo de provas não confirmadas sob o contraditório."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155 e art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 761.872/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, julgá-lo DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de dezembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que
impronunciou

Cleriston Gomes de Sousa
, denunciado como incurso nas avaliações do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, por homicídio qualificado.

Fatos descritos na denúncia

Segundo a peça acusatória, no dia 10 de setembro de 2003, por volta das 17h, na localidade Curral de Pedras, Cleriston teria, a mando de Sinoirde Luiz da Silva, executado, com múltiplos disparos, a vítima
Geraldo Antônio dos Santos
vereador em Arapoema- TO e membro de uma CPI que investigava irregularidades do presidente da Câmara, Sinoirde.

A denúncia sustenta que Cleriston foi motivado por promessa de recompensa e agiu de forma traiçoeira, aproveitando-se de emboscada.

Na
sentença
(ID 12584950), o Juízo
a quo

impronunciou
o apelado considerando que os elementos probatórios eram insuficientes para pronunciar o réu Cleriston, fundamentando a decisão na ausência de testemunhas presenciais e na falta de provas que ligassem diretamente o acusado ao crime, ressaltando, em sua decisão, que a única testemunha que, em sede policial, apresentou a participação de Cleriston, o
senhor Silvano Pereira de Sousa
, em juízo não confirmou suas declarações.

Inconformado, o
Ministério Público apelou
(ID 20419191), pleiteando a reforma da sentença para que
Cleriston
seja
pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri
. Argumenta que o conjunto probatório é suficiente para configurar acusações de autoria, sendo esta fase processual de mera admissibilidade. Aduz, ainda, que deveria ser aplicado o princípio
in dubio pro societate
, enviando o acusado a julgamento pelo tribunal popular.

Em
contrarrazões
(ID 73603777/78), a defesa de Cleriston pugna pelo improvimento do recurso, pugnando pela manutenção da impronúncia, com o fundamento de que a prova é insuficiente para configurar as convenções de autoria, ressaltando que o depoimento contraditório de testemunhas não comprova a participação do réu.

Nesta esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
opina pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo IMPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 21654017).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença de impronúncia proferida em favor de Cleriston Gomes de Sousa, acusado de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de indícios suficientes de autoria, impossibilitando a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Para melhor análise do recurso, vamos aos termos da decisão do juízo de origem (ID 12584950)

“No que tange aos indícios de autoria em relação ao réu CLÉRISTON GOMES DE SOUSA, vislumbro que são insuficientes para pronunciá-lo e levá-lo ao julgamento pelo Tribunal do Júri. O único elemento trazido nos autos que aponta esse réu como o executor do crime é o depoimento, na fase do inquérito policial, da testemunha SILVANO PEREIRA DE SOUSA, que declarou ter sido convidado pelo réu para uma parada do outro lado do Rio Araguaia, neste município, com intuito de fechar alguém, sendo que, dias após esse fato, na data do crime apurado nestes autos, recebeu um telefonema desse réu, que lhe disse já ter realizado a parada e estaria descendo para São Félix do Xingú-PA (fls. 21/22). Todavia, quando ouvido em Juízo, a testemunha supracitada não confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, afirmando que não se recordava de nenhum dos fatos narrados acima.

Além disso, vislumbra-se que inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre ligação do réu CLÉRISTON com o réu SINOIRDE, suposto mandante do crime. Não há testemunhas que presenciaram o fato e, apesar de algumas delas indicarem a presença de dois suspeitos nos arredores da propriedade da vítima na época em que o crime ocorreu, nenhuma sabe informar quem seriam esses elementos, tampouco há nos autos qualquer tipo de reconhecimento deles."

In casu,
percebe-se que as
provas testemunhais
foram analisadas com atenção pelo juízo de origem, e as principais
inconsistências
são aqui evidenciadas:

-
Silvano Pereira de Sousa
: Durante a fase
policial
, afirmou que
o réu o convidou para realizar uma "parada"
e posteriormente confessou ter realizado a ação. Em
juízo, não confirmou os fatos e declarou não se lembrar de suas declarações anteriores.

-
José Marcondes Machado
: Em sede
policial
, relatou que os apelidos dos supostos autores do crime eram "Índio" e "Japa", baseando-se em informações repassadas por
Luiz Jardim da Silva
, que teria ouvido esses indivíduos comemorarem o homicídio. Contudo, em
juízo,
a testemunha esclareceu que
Cleriston Gomes de Sousa
era conhecido apenas como "
Clésio"
ou
"Baixinho"
, descartando qualquer ligação entre o réu e os apelidos mencionados, não apresentando nenhum elemento direto ou pessoal que vinculasse o réu ao crime, limitando-se a relatar informações de terceiros, enfraquecendo a prova inicial.

Ora, a
ausência de ratificação em juízo
de declarações prestadas na fase policial
compromete severamente
a
convicção sobre a autoria
do crime, como bem salientado no
parecer ministerial
:

"Vislumbramos que as provas constituídas na esfera policial não ressoaram na fase judicial, tornando o arcabouço de provas frágil por não existir prova de ter o recorrido concorrido para a infração penal (...)."

É certo que a decisão de impronúncia não representa absolvição definitiva, mas uma análise cautelar em respeito à insuficiência de provas, onde busca resguardar os direitos fundamentais do acusado diante da ausência de provas suficientes para levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, o
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 155,
determina que o
juiz deve fundamentar suas decisões com base nas provas produzidas sob o contraditório judicial
. No
presente caso
, as
inconsistências entre os depoimentos policiais
e aqueles colhidos em
juízo

reforçam
a necessidade de
manutenção da sentença de impronúncia
.

Este entendimento é consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E EM TESTEMUNHOS JUDICIAIS INDIRETOS (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Na decisão de pronúncia, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Na hipótese, observa-se que não se vislumbram elementos probatórios aptos a demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Isso porque o policial apenas narrou o que foi apurado nas investigações e as demais testemunhas, bem como o informante, não presenciaram os fatos, tratando-se, pois, de testemunhas de ouvir dizer, ou seja, cuida-se de testemunhos indiretos. Convém ressaltar que a testemunha Vinícius modificou seu depoimento em juízo, não sendo possível concluir, portanto, que ele teria reconhecido o corréu Fábio como um dos autores do crime
. 3. Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 761872 RS 2022/0244341-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)”
destaquei

Diante da
ausência de indícios mínimos de autoria ratificados em juízo
,
concluo pela manutenção da sentença de impronúncia
em relação ao réu
Cleriston Gomes de Sousa

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito, julgo
DESPROVIDO,
mantendo-se a decisão do juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024